Tribunal: TJDFT
Processo: 0022061-08.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022061-08.2013.8.07.0007 RECORRENTE: ELIALBE ALMEIDA DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. RÉU PRONUNCIADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E MEIO CRUEL. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE DO CRIME E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRETENSÃO À DESPRONÚNCIA OU EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO CONFIRMADA. 1 Réu pronunciado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos I e III, do Código Penal, depois de espancar desafeto a pauladas e pedradas e em seguida entregar uma faca a um menor recomendando que a esfaqueasse repetidamente em regiões não letais no intuito de fazê-la sofrer intensamente antes de morrer. Assim agiu motivado por desavenças relacionadas com o consumo e pagamento de drogas. 2 Cabe a pronúncia do réu mesmo quando haja alguma dúvida sobre os fatos, com versões díspares de testemunhas, pois a matéria deve ser solvido pelo Juízo competente da causa, que é o Tribunal do Júri. Se uma das vertentes probatórias indica o réu como provável autor do crime, caberá aos jurados o mérito da causa, assim como a eventual exclusão das circunstâncias qualificadoras, que não podem ser afastadas na fase da judicium accusationis, exceto quando esteja cristalinamente demonstrada a sua inocorrência. 3 Recurso em sentido estrito não provido. O recorrente alega violação ao artigo 414 do Código de Processo Penal, sustentando que não há provas suficientes para a pronúncia. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir. Com efeito, ao assentar presentes os requisitos para a pronúncia do recorrente, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012